Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO.

1. O implemento da maioridade no curso do processo não implica, por si só, a exoneração da pensão alimentícia, a qual, nos termos da Súmula STJ no 358, exige o contraditório e inexiste prova pré-constituída de que a filha não careça mais de auxílio. Além desse aspecto, no momento do ajuizamento da ação, as necessidades da Ré eram presumidas, de modo que o advento da maioridade não é capaz de causar impacto direto nesta ação.

2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.

3. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.

4. Para apreciar a observância à proporcionalidade do encargo alimentar distribuído aos genitores, deve ser considerada a capacidade financeira extraída dos autos.

5. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor arbitrado em sentença.

6. Os alimentos fixados no importe de 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos à filha, mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do pai descrita nos autos, sem desconsiderar a própria subsistência dele.

7. Apelação conhecida e não provida.